Tribunal: TJMT
Processo: 1015990-60.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015990-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL - CPF: 719.464.541-68 (ADVOGADO), LEILA MARIA ASSUMPCAO DE ALMEIDA - CPF: 509.460.561-53 (AGRAVANTE), POSTOP PRODUTOS E SERV AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 01.728.500/0001-07 (AGRAVANTE), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NA FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0000206-65.1999.8.11.0002, que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pelos executados, reconhecendo como válidos os critérios de atualização constantes na planilha da exequente. Os agravantes defendem a aplicação de juros de 6% ao ano até 2002 e 12% ao ano após, além da substituição do índice de correção contratual (IGP-M) por índice oficial (INPC), sob pena de prejuízo patrimonial e risco de expropriação de bem penhorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, na fase de execução de título extrajudicial, substituir o índice de correção monetária contratual (IGP-M) por índice oficial judicial (INPC); (
ii
) estabelecer se os juros aplicados devem observar os limites legais em detrimento dos critérios pactuados no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução de título extrajudicial não comporta a rediscussão das cláusulas contratuais, sendo cabível apenas a verificação da conformidade dos cálculos aos parâmetros expressamente previstos no título executivo.

O contrato de confissão de dívida, que serve de base à execução, estipula de forma clara o uso do índice IGP-M para correção monetária e juros de 1% ao mês, devendo prevalecer o pactuado.

A planilha apresentada pela exequente observa rigorosamente os critérios contratuais, não havendo qualquer irregularidade quanto à aplicação dos juros e da correção monetária.

A alegação dos agravantes de que haveria duplicidade de multa ou aplicação incorreta dos juros não se sustenta, pois os cálculos seguiram o valor histórico da dívida, aplicando-se os encargos moratórios conforme previsto no contrato.

Pretensões que visam à revisão dos encargos contratuais, como a alteração de índice de correção ou modificação de juros, extrapolam os limites da fase executiva, devendo ser veiculadas por meio de ação revisional própria, e não na impugnação aos cálculos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Na execução de título extrajudicial, é vedado ao devedor discutir cláusulas contratuais, limitando-se a análise à conformidade dos cálculos com os termos do título.

Prevalecem os critérios de juros e correção monetária expressamente pactuados no contrato de confissão de dívida, não cabendo substituí-los por índices oficiais na fase de execução.

A impugnação aos cálculos não se presta à revisão de cláusulas contratuais, devendo eventuais discussões sobre onerosidade ou abusividade serem objeto de ação própria.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil de 2002,
arts
. 389, 395 e 406; Código de Processo Civil,
arts
. 513, § 1º, 525, § 12, e 798.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2207572-91.2020.8.26.0000, Rel. Des. Mario de Oliveira, 38ª Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2021,
DJe
19.02.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1015990-60.2025.8.11.0000

LEILA MARIA ASSUMP
ÇÃ
O DE ALMEIDA e outros
X
VIBRA ENERGIA S.A

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
LEILA MARIA ASSUMPÇÃO DE ALMEIDA
e
POSTOP PRODUTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos
autos

da
ação de E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial nº 0000206-65.1999.8.11.0002
, ajuizada por
VIBRA ENERGIA S.A
,
rejeitou a impugnação ao cálculo apresentada pelos executados, reconhecendo como válidos os critérios de atualização do débito constantes na planilha apresentada pela parte exequente.

Para tanto,
os agravantes sustentam, em síntese, que os juros incidentes sobre a dívida deveriam observar os limites legais previstos à época da contratação
que era de
6% ao ano até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 e, posteriormente, 12% ao ano, bem como pugnam pela substituição do índice de correção monetária contratual (IGP-M) por índice oficial judicial (INPC).

Aduzem, ainda, que a manutenção da forma de cálculo reconhecida pela decisão recorrida acarretará grave prejuízo patrimonial, com risco de expropriação do bem penhorado.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida à apreciação deste recurso se limita à verificação da regularidade dos critérios utilizados na atualização do débito executado, nos termos da decisão que rejeitou a impugnação aos cálculos.

Cumpre destacar, de início, que não se está diante de discussão acerca da validade ou revisão das cláusulas contratuais. A presente execução se origina de título executivo extrajudicial, cuja higidez nunca foi objeto de impugnação exitosa ao longo da longa tramitação processual.

Portanto, cabe ao juízo da execução, e, por extensão, a este órgão recursal, verificar tão somente se os cálculos apresentados estão em consonância com os parâmetros previstos no título executivo, sem margem para rediscussão sobre a adequação econômica das cláusulas pactuadas ou dos encargos contratados.

No caso, o contrato de confissão de dívida que lastreia a presente execução estabelece, de forma clara, os critérios de atualização do débito, tanto quanto à taxa de juros quanto ao índice de correção monetária:

A análise dos autos demonstra que a planilha apresentada pela exequente
no id de n,
171586017

observa, de forma rigorosa, esses parâmetros, tendo aplicado corretamente o índice de correção IGP-M e a taxa de juros de 1% ao mês, tal como pactuado.

Ademais, não procede a alegação de duplicidade na aplicação da multa, tampouco de aplicação incorreta dos juros, uma vez que a própria decisão recorrida deixa claro que os cálculos tiveram como base o valor histórico consolidado da dívida, com a posterior incidência dos encargos moratórios, exatamente nos moldes do contrato.

Diante desse contexto, não há qualquer vício na decisão
recorrida
. A discussão suscitada pelos agravantes, na verdade, extrapola os limites do juízo de execução, pretendendo revisar cláusulas de um contrato que embasa título executivo extrajudicial, o que não coaduna com a via eleita.

Nesse sentido:

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - Execução de título extrajudicial – Pretensão à revisão de cláusulas contratuais no bojo da exceção – Impossibilidade - Questões jurídicas que desbordam dos estreitos limites do incidente – Matéria própria de embargos à execução - Rejeição da medida - Decisão mantida – Recurso não provido, nessa parte. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Possibilidade – Reiteração injustificada dos mesmos pedidos, rejeitados em ação revisional, processo nº 1003585-17.2019.8 .26.0539 – Caracterização da conduta prevista no inciso IV, do artigo 80, do CPC – Decisão mantida – Recurso não provido, nessa parte. AGRAVO INTERNO – Recurso interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo - Pretensão objetivando sua concessão – Julgamento do agravo de instrumento que prejudica a análise do agravo interno – Recurso prejudicado.

(TJ-SP - AGT: 22075729120208260000 SP 2207572-91 .2020.8.26.0000, Relator.: Mario de Oliveira, Data de Julgamento: 10/02/2021, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2021)

Portanto, correta a decisão que rejeitou a impugnação aos cálculos, reconhecendo a conformidade dos encargos aplicados com os termos do instrumento particular de confissão de dívida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025